Tribunal: TJMT
Processo: 70920-86.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 23/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
23/11/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
23/11/2020 - 17:01:42
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80709204720188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80709204720188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ELENY
HONDA/C100 RODRIGUES
JZJ0916 MT CIRCULACAO 27/11/2019
BIZ ES DE M DOS
SANTOS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/223/11/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2